Tribunal: STF
Processo: RHC 225418
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Habeas corpus. Reiteração de pedido anterior. Supressão de instância. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é de que “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não divergiu dessa orientação.



    2. A tese trazida pela defesa relativa ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi apreciada pela instância antecedente. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica  supressão  de  instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Quanto à retroatividade do acordo de não persecução penal, o acórdão proferido pelo STJ está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que “‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.